Tribunal: TJDFT
Processo: 0709047-46.2023.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] de improcedência do pedido, a autora interpusera recurso de apelação. O apelo fora admitido, e, devidamente intimado, o réu apresentara contrarrazões[2] ao recurso. No entanto, depura-se que a ilustre causídica que subscrevera as contrarrazões – Dra. Cristiane Belinati Garcia Lopes, OAB/DF 34.239 – não está revestida de aparato material para firmá-la de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato[3] do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos fora firmado em 03 de julho de 2023 e com expressa previsão de validade pelo interregno de 1 (um) ano, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual da outorgante. Em sendo assim, considerando que as contrarrazões manejada não satisfazem o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscrito por advogada desmuniciada de lastro para patrociná-lo, assinalo ao réu apelado – Banco Pan S.A. -, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de ter a peça de contrarrazões desconsideradas com lastro na irregularidade formal que a permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 66060201 [2] ID Num. 66060206 [3] Procuração ID 66060186 [4] Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)